Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-18.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROFESSOR TEMPORÁRIO. Município de Várzea Paulista. Ação objetivando o recebimento das verbas trabalhistas e indenização por danos morais decorrentes rescisão antecipada do contrato. Relação jurídica firmada que não caracteriza vínculo empregatício, mas sim regime jurídico-administrativo próprio. Ausência de direito ao recebimento de verbas trabalhistas próprias de uma rescisão contratual regida

Ementa:
PROFESSOR TEMPORÁRIO. Município de Várzea Paulista. Ação objetivando o recebimento das verbas trabalhistas e indenização por danos morais decorrentes rescisão antecipada do contrato. Relação jurídica firmada que não caracteriza vínculo empregatício, mas sim regime jurídico-administrativo próprio. Ausência de direito ao recebimento de verbas trabalhistas próprias de uma rescisão contratual regida pela CLT. Ausência de conduta ilícita passível de indenização por danos morais. Rescisão antecipada amparada no contrato firmado entre as partes e na legislação pertinente. Reclamação trabalhista julgada improcedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000411-18.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
GUILHERME FERREIRA MORENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-18.2019.8.26.0048 - Voto no 19356
2
VOTO No 19356 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL No 1000411-18.2019.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA
APELANTE: GUILHERME FERREIRA MORENO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
Juíza de 1a Instância: Adriana da Silva Frias Pereira
MC
PROFESSOR TEMPORÁRIO. Município de Várzea
Paulista. Ação objetivando o recebimento das verbas
trabalhistas e indenização por danos morais decorrentes
rescisão antecipada do contrato. Relação jurídica firmada
que não caracteriza vínculo empregatício, mas sim regime
jurídico-administrativo próprio. Ausência de direito ao
recebimento de verbas trabalhistas próprias de uma rescisão
contratual regida pela CLT. Ausência de conduta ilícita
passível de indenização por danos morais. Rescisão
antecipada amparada no contrato firmado entre as partes e
na legislação pertinente. Reclamação trabalhista julgada
improcedente.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 662/669, que julgou improcedente a ação
ajuizada por Guilherme Ferreira Moreno contra a Prefeitura Municipal
de Várzea Paulista objetivando o recebimento de verbas trabalhistas da
CLT e indenização por dano moral, em razão do fim da sua contratação
como servidor temporário como Professor de Educação Básica do
Município de Várzea Paulista.
Inconformado, apela o autor pugnando pela
reforma da sentença (fls. 671/674).
Contrarrazões às fls. 676/688.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-18.2019.8.26.0048 - Voto no 19356
3
Guilherme Ferreira Moreno ajuizou a presente
ação para o recebimento de verbas trabalhistas, alegando que, após
processo seletivo, fôra contratado como Professor Temporário de
Educação Básica (Educação Física), pelo Município de Várzea Paulista,
no período compreendido entre 1o.8.20018 a 22.12.2018 (fl. 15).
Em 14.12.2018 houve a rescisão do contrato
por parte do Município (fls. 16, 19/20 e 637/640).
Em razão desses fatos, entende fazer jus a uma
indenização por danos materiais, decorrentes da dispensa antes do
término do contrato de trabalho (art. 479 da CLT), com acréscimos
proporcionais sobre o saldo de salário, 13o salário e férias proporcionais,
além de pagamento do FGTS e multa de 40% sobre FGTS, indenização
por danos morais e contagem do tempo de serviço para todos os fins.
A ação foi julgada improcedente, pois o d.
magistrado, acertadamente, entendeu que o vínculo estabelecido entre as
partes não era de natureza trabalhista, mas sim jurídico-administrativo,
descabendo o pagamento das verbas pleiteadas na inicial.
A r. sentença é irreparável e deve ser mantida,
não prosperando as razões recursais.
De fato, a contratação por tempo determinado é
hipótese de exceção, devendo ser interpretada restritivamente. Deve-se
dar prevalência aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência
da Administração Pública, razão pela qual a precariedade da contratação
e a possibilidade de dispensa antecipada são plenamente cabíveis e
ocorrem em função do interesse público.
Outrossim,
como
bem
salientado
pela
magistrada a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-18.2019.8.26.0048 - Voto no 19356
4
“A rescisão antecipada está prevista no
contrato firmado entre as partes (cláusula 3a - fls. 636), daí porque não
há fundamento legal para se acolher o pedido declaratório formulado
na inicial. De se acrescentar que, quanto muito poder-se-ia discutir a
aplicação, ou não, da disposição contida no art. 479 da CLT, no
período compreendido entre a data da rescisão 14.12.2018 - e o termo
final inicialmente previsto no contrato 22.12.2018. Ocorre que além
de o contrato prever a possibilidade de rescisão antecipada, a data da
rescisão coincide com a data do recesso de final de ano, previsto no
próprio Decreto Municipal 5.792/18, que acabou alterado pelo Decreto
Municipal 5.823/18. Não se vislumbra, portanto, que a ré fosse manter o
contrato ou aguardar até 22.12.2018, para só então rescindir o
contrato, já que não haveria prestação de serviço, a justificar o
pagamento, com verba pública. A admitir o contrário, haveria
enriquecimento ilícito do autor, em prejuízo do erário público. Não se
vislumbra, portanto, fundamento legal para pagamento, ao autor, das
verbas previstas no art. 479 da CLT.” (fls. 665/666).
Vale ressaltar que a contratação de professores,
por prazo determinado, apesar de a educação ser serviço essencial e
permanente do Estado, não é vedada, havendo de ser justificada a
excepcionalidade do interesse público, além da necessidade circunstancial.
Por outro lado, se no curso do contrato ocorrer
a diminuição do serviço público a ser prestado, nada mais coerente do
que a dispensa de servidores temporários, ainda que antes do termo final
da contratação, como se deu no presente caso.
Além disso, no tocante ao regime jurídico dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-18.2019.8.26.0048 - Voto no 19356
5
servidores temporários, é cediço que estes se submetem a regime
especial-administrativo. A propósito, Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
assinala que: “A título de exceção ao regime jurídico único, a
Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcional
interesse público, a possibilidade de contratação por tempo
determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como
integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos,
mas em caráter transitório e excepcional” (Direito Administrativo, 27a
ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 606).
Nesse sentido, não há de se falar em relação
jurídica de caráter contratual, regida pela CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho), com vínculo empregatício, observando-se que os
servidores temporários não são estatutários nem empregados públicos,
porque não têm cargo nem emprego público, mas apenas a função-
atividade que lhe é correspondente, com vínculo precário, transitório e
excepcional, sob regime administrativo e sujeito à jurisdição comum,
não trabalhista.
Por conseguinte, não vinga o pleito de
pagamento de verbas trabalhistas próprias de uma rescisão contratual
regida pela CLT, descabendo o pagamento das verbas pleiteadas na
inicial (multa por rescisão, FGTS, etc).
E no que concerne à alegação de posterior
contratação de outras pessoas, para exercerem as mesma funções que o
apelante exercia, não se verifica qualquer ilegalidade, pois é plenamente
cabível a variação na demanda do serviço público e na necessidade de
contratação de servidores temporários, desde que observada a legislação
pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-18.2019.8.26.0048 - Voto no 19356
6
Saliente-se, ainda, que, em que pesem as
alegações do apelante, não se configurou afronta ao seu patrimônio
moral, mas mera frustração por ter tido sua expectativa contrariada.
Contudo, seu desligamento se deu amparado pelo contrato firmado entre
as partes, que estabelecia a possibilidade de rescisão antecipada (fl. 636).
No mais, o salário e os demais valores previstos
no contrato de trabalho temporário, durante sua duração, foram
devidamente quitados.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
de improcedência da ação, por seus bem lançados fundamentos.
Por fim, considerando-se o trabalho adicional
em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC), os honorários advocatícios
fixados na r. sentença ficam majorados para 16% sobre o valor atribuído
à causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

ISABEL COGAN
Relatora